Tribunal: TJBA
Processo: 0508799-93.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508799-93.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEORGE RIGAUD DE JESUS

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: PDG CONSTRUTORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MORA DA CONSTRUTORA. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por George Rigaud de Jesus contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face da PDG Construtora Ltda e outros, na qual se pleiteava indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegado atraso na entrega de imóvel e devolução de valores pagos a título de corretagem. A sentença foi proferida com base no art. 487, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve atraso injustificado na entrega do imóvel que enseje indenização por danos morais e materiais; e (ii) saber se houve cobrança indevida de comissão de corretagem.

III. Razões de decidir

3. Não restou comprovada a mora da construtora na entrega do imóvel, diante da ausência de juntada do contrato de aquisição e da constatação de inadimplência por parte do autor, o que autoriza a aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC).

4. A pretensão de devolução dos valores pagos a título de corretagem foi afastada por se tratar de inovação recursal, considerando que não houve alegação da nulidade de cobrança nos contratos Minha Casa Minha Vida em primeira instância. Ademais, os recibos juntados aos autos demonstram a devida ciência e concordância do adquirente quanto ao pagamento da comissão diretamente aos corretores, em valor destacado do preço do imóvel.

5. A jurisprudência consolidada do STJ valida a cláusula de transferência da obrigação de pagar a comissão de corretagem ao comprador, desde que previamente informado o valor da comissão e o preço do imóvel.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 0508799-93.2019.8.05.0001
, em que figuram, como apelante
GEORGE RIGAUD DE JESUS
, e, como apelado,
PDG CONSTRUTORA LTDA e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)